Tribunal: TJSP
Processo: 1030607-28.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Julgamento por outra Câmara de recurso de agravo de instrumento em lide oriunda da mesma relação jurídica. Distribuição Livre. Prejudicada. Prevenção. Inteligência do art. 105, caput, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU NÃO CONHECIDOS, com determinação de redistribuição.